Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003866-29.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Considerando que há interesse de incapaz, encaminhem-se à Procuradoria-Geral da Justiça.
Com o retorno, conclusos.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora